Tribunal: STF
Processo: ARE 1338701
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 12, p. 6-7): 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RE Nº 611.503/SP (TEMA 360). AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Agravo de instrumento interposto pela Universidade Federal de Campina Grande contra decisão proferida pelo Juízo Federal da 6ª Vara da Paraíba que, em sede de Execução Contra a Fazenda Pública, afastou a alegação de inexigibilidade do título executivo judicial.



    2. Alega a agravante, em síntese, que o STF decidiu, em 19.03.2015, no julgamento do RE com repercussão geral nº 638.115/CE, pela inconstitucionalidade da incorporação de quintos no período entre 08/04/1998 a 04/09/2001. Aduz, ademais, que em sede de embargos de declaração no supramencionado julgamento, o STF destacou que é dispensável o manejo de ação rescisória para tratar da questão relacionada aos efeitos futuros da sentença proferida em desacordo com o julgado, notadamente no que concerne às relações jurídicas de trato continuado. 



    3. Não assiste razão à agravante. Com efeito, para que se reconheça a inexigibilidade de título executivo em desconformidade com julgamento do STF que considerou inconstitucional alguma norma, é necessário que o título executivo tenha transitado em julgado posteriormente ao julgamento do STF (RE 611.503/SP - Tema 360). 



    4. No presente caso, o julgado exequendo, que determinou o restabelecimento do pagamento relativo à incorporação de quintos, transitou em julgado em 15/04/2014, enquanto a decisão do STF proferida no RE 638.115/CE, considerando inconstitucional a incorporação de quintos por servidores públicos em função do exercício de funções gratificadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a Medida Provisória 2.225-45/2001, só ocorreu em 19/03/2015. É dizer, o julgamento do STF foi posterior à formação da coisa julgada de maneira que não merece prosperar a alegação da agravante, em sede de execução, de que o título executivo é inexigível. Tal inexigibilidade, se o caso, deve ser perseguida pela via adequada, qual seja, através de ação rescisória.



    5. Destaque-se, por fim, que não colhe o argumento da agravante de que em sede de embargos de declaração no RE com repercussão geral nº 638.115/CE , o STF destacou que é dispensável o manejo de ação rescisória para tratar da questão relacionada aos efeitos futuros da sentença proferida em desacordo com o julgado, notadamente no que concerne às relações jurídicas de trato continuado. Em verdade, tal julgamento fora alterado quando do julgamento de novos embargos de declaração (julgados em 18.12.2019), aos quais foram atribuídos efeitos infringentes, para firmar a impossibilidade de se determinar, de imediato na execução, a cessação do pagamento de quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, sendo necessário o manejo de ação rescisória para rediscutir o tema.



    6. Agravo de instrumento desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, caput e 102, §2º, da Constituição Federal.



    Alega-se, em síntese, que “O ente público federal demonstrou a plena inexigibilidade do título judicial, tendo em vista o julgamento do RE 638.115, no qual foi declarada a inconstitucionalidade da incorporação de quintos por servidores públicos em função do exercício de funções gratificadas no período compreendido entre abril/1998 e setembro/2001, requerendo a extinção da execução.” (eDOC 15, p. 8) 



    A Vice-Presidência do TRF da 5ª Região inadmitiu o extraordinário em virtude do óbice da Súmula 284 do STF (eDOC 20).



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O acórdão ora impugnado está em consonância com o entendimento do Supremo acerca da matéria. Nesse sentido, registro que o Plenário desta Corte, quando do julgamento do mérito do RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 03.08.2015, Tema 395, fixou a seguinte tese: 



    “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal.” 



    Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 



    “Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido.” 



    Posteriormente, no entanto, esta Corte, no julgamento do RE 638.115-ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, ocorrido em 18.12.2019, DJe 08.05.2020, por maioria de votos, acolheu, em parte, os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, em acórdão assim ementado:



     



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.” (grifei)



    A respeito da questão ora em exame, confiram-se os seguintes julgados:



    “(...) Esta Corte, no julgamento do RE 638.115-RG/CE, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou não ser possível a incorporação de quintos no tocante ao exercício de funções comissionadas após a edição da Lei 9.624/1998 (Tema 395 da Repercussão Geral). II – Em embargos de declaração, esta Corte modulou os efeitos da decisão proferida no referido paradigma, asseverando não ser possível a cessação imediata do pagamento de quintos quando estes já estiverem sob o manto da coisa julgada, uma vez que existem em nosso ordenamento jurídico mecanismos específicos para a rescisão de atos judiciais transitados em julgado. III – Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conceder parcialmente a ordem com o fim de cassar o Acórdão 3.201/2017-TCU-2ª Câmara, determinando que novo pronunciamento seja proferido pelo Tribunal de Contas da União, com a observância do que consignado por esta Corte no julgamento final do RE 638.115-RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral)” (MS 35.446-AgR-ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.02.2021). 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, XXXVI, LIV E LV, E 37, X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS APÓS A LEI Nº 9.624/1998. DIREITO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ FUTURA ABSORÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 638.115-RG. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere aos óbices das Súmulas nºs 283 e 284 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento dos embargos de declaração no RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 11.5.2020, esta Suprema Corte rejeitou os embargos e, reconhecendo a ilegitimidade do pagamento dos quintos, modulou os efeitos da decisão de modo que aqueles que continuam recebendo até a presente data em razão de decisão administrativa tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (grifei) (ARE 776.192-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.07.2020). 



    Extraio, ainda, da decisão monocrática de reconsideração exarada no RE 1.220.748-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 04.03.2020, os seguintes fragmentos:



    “(...) Razão jurídica assiste aos agravantes. 



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “Isso porque, o Supremo, no julgamento do RE n° 638.115/CE, foi taxativo ao dizer que a partir daquela Sessão do julgamento (19.03.2015), cessariam os efeitos de toda decisão de incorporação, ressalvando, apenas, o reconhecimento do direito pretérito - tudo foi pago até aquela data e tido como pago de boa fé, no entanto, a partir então, não mais haverá o direito ao recebimento. Essa decisão do Supremo foi tomada em sede de recurso extraordinário com repercussão geral e daí a carga de generalidade e o efeito vinculante, tanto para os órgãos Administração Pública quanto para os órgão do próprio Poder Judiciário. Dessa forma, não poderia esta Corte ir em sentido contrário ao que decidiu o Supremo e admitir o pagamento vantagens posteriormente à data limite final estabelecida pelo próprio Plenário do egrégio Supremo Tribunal Federal (…) No caso concreto, o trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu o direito aos quintos ocorreu em 12/03/2015 (fls. 161), tendo a decisão agravada (08/07/2015) determinado ao IFRN que promovesse, no prazo de 15 (quinze) dias, a incorporação dos quintos nos vencimentos/proventos dos demandantes, sendo forçoso reconhecer a inexigibilidade do título no que respeito ao cumprimento da obrigação de fazer” (fl. 64, vol. 2, grifos nossos). 



    (...)



    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.115, com repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, pelo que neguei seguimento ao recurso extraordinário dos agravantes. 



    6. Nesse julgado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a Medida Provisória n. 2.225-48/2001 por afronta ao princípio da legalidade. Esta a ementa da decisão:



    (...)



    7. Entretanto, em 18.12.2019, ao julgar os terceiros Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 638.115–RG, o Plenário deste Supremo Tribunal atribuiu a eles efeitos infringentes para assentar ser “indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão transitada em julgado”: (grifei)



    (...)



    Há de prevalecer, no caso, essa nova orientação esclarecida e firmada a partir do julgamento dos terceiros Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 638.115 – RG, finalizado em 18.12.2019”. 



    Desse modo, não incide, na hipótese, o Tema 360 da sistemática da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente